Tribunal: TJDFT
Processo: 0731132-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DEMANDA PROPOSTA POR PROPRIETÁRIO E CONDÔMINO. SHOPPING CENTER. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ACERCA DE CONTAS APROVADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CRITÉRIOS DE RATEIO E LOCAÇÃO DE ÁREAS COMUNS. PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS PÚBLICOS. LIVRE ACESSO. CONTRATOS FORMALIZADOS COM OS DEMAIS LOCATÁRIOS. VIOLAÇÃO DE SIGILO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura inovação recursal quando o recorrente apenas destaca os pontos de maior inconformismo, todos constantes de sua petição inicial.
2. Os documentos pretendidos, tais como planilhas de rateio, planilha de valores fixos ou diferenciados de taxas condominiais, demonstrativos de valores fixos e efetivamente cobrados, diferenças e movimentação do fundo de reserva, além da documentação de que o empreendedor está pagamento o condomínio das lojas fechadas, evidenciam dúvidas acerca da prestação de contas.
3. Carece de interesse jurídico o pedido do proprietário e condômino à exibição desses documentos, porquanto superados pela aprovação de contas, procedimento, inclusive, que tem plena participação e interferência no momento oportuno, seja para aprovar ou não, segundo as normas internas do condomínio edilício.
4. A via estreita da ação de exibição de documentos não pode ser transmutada em prestação de contas, de rito especial bifásico.
5. A pretensão exibitória não alcança a apresentação de documentos inexistentes ou ainda prestação de informações complementares.
6. O condomínio não pode ser compelido a apresentar os contratos de locação formalizados com os demais locatórios, estranhos ao feito, sob pena de violação ao sigilo, em especial, no caso de Shopping Center, o que poderia vir a acarretar consequências imprevisíveis a título negocial.
7. Documentos de domínio público, a exemplo de alvarás de funcionamento e licenças, podem ser obtidos perante os órgãos competentes, esvaziando o interesse de agir, porquanto não estão restritos aos demandados.
8. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.